Tribunal: TJDFT
Processo: 0749990-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. O agravante é policial militar do Distrito Federal, com rendimento mensal bruto superior a 9 (nove) salários mínimos, quantia muito acima da adotada pelo art. 4o da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (5 salários mínimos) para presunção de situação de vulnerabilidade econômica da pessoa natural. Logo, demonstra condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, ante a ausência de comprovação de despesas extraordinárias.
3. Com relação aos descontos efetuados diretamente na conta salário e na folha de pagamento, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pelo agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido do benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.